Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo réu CARTÃO BRB S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora: (i) R$ 11.716,94, a título de repetição de indébito; (ii) R$ 1.552,16, já considerados em dobro, referentes aos juros cobrados do limite do cheque especial; e (iii) R$ 2.000,00, por danos morais.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente, em suma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a autora/recorrida teria solicitado o descadastramento do débito automático da fatura de cartão de crédito em tempo inábil para que o sistema assim não executasse, o que levou ao pagamento em duplicidade, inexistindo, por conseguinte, má-fé na espécie. Pontua, outrossim, que os pagamentos realizados de forma repetida ou a maior são convertidos em créditos para abatimento nas despesas futuras, conforme estipulação contratual (cláusula 13.5), motivo pelo qual não há responsabilidade indenizatória. Por fim, pede a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, sua redução.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 64120784.
III – Questões em discussão.
5. O inconformismo do réu/recorrente apresentado a este colegiado aloca-se na sua responsabilidade por dano material e moral oriunda de suposta má prestação do seu serviço bancário, por indevido processamento de fatura em duplicidade.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Ao exame dos autos, verifica-se que a autora/recorrida, em 10/10/2023, efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito relativa ao mês de setembro de 2023 no valor que entendia devido (R$ 9.762,25), em razão da contestação de compra não reconhecida, fruto de fraude (ID 64120743), comprovou, ainda, que solicitou o cancelamento da autorização para débito automático da fatura anteriormente à quitação, o que teria sido confirmado por preposto do réu/recorrente por meio de ligação telefônica (protocolo n. 2310091603281262514952). Nada obstante, mesmo após o cancelamento do referido débito automático e do pagamento pessoal parcial da fatura em relevo, a parte ré/recorrente debitou o valor total da fatura do cartão de crédito em conta corrente da autora/recorrida (R$ 11.716,94 – ID 64120744), fato que, inclusive, fatiou limite do seu cheque especial, não tendo sido restituída extrajudicialmente a tempo e modo.
10. Nesse ínterim, inafastável a falha na prestação do serviço do réu/recorrente, ensejando sua responsabilização pelos danos causados, sendo medida imperativa a restituição do numerário debitado automaticamente (R$ 11.716,94), bem como os encargos financeiros incidentes sobre o cheque especial utilizado, de forma dobrada (R$ 1.552,16), sobretudo diante da falta de impugnação específica quanto à repetição de indébito em dobro, retornando as partes ao estado anterior.
11. Aqui, incontestes os maus sentimentos experimentados pela autora/recorrida, suficientes a conspurcar seus direitos de personalidade, tendo vivenciado um substancial desequilíbrio financeiro, afetando, decerto, suas despesas domésticas, sem olvidar a patente perda de tempo útil para tentar sanar a celeuma extrajudicialmente perante o recorrente, além de reclamações junto ao Banco Central do Brasil (ID 64120746 e 64120747), consumidor.gov.br (ID 64120750) e SENACON (ID 64120751).
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse compasso, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 2.000,00).
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.